Tribunal: CARF
Processo: 10880.727880/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/05/2006, 30/06/2006, 31/07/2006, 31/08/2006, 30/09/2006, 31/10/2006, 31/12/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. IRREGULARIDADE NO LANÇAMENTO NÃO CONFIGURADA.
Somente os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa ensejam a nulidade do lançamento ou do despacho decisório.
Máculas na autuação não constatadas. Lançamento mantido.
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO OCORRÊNCIA.
O mero dissenso termológico entre a autoridade fiscal e o órgão julgador de primeira instância quanto à classificação contábil atribuída à receita sujeita à incidência da contribuição para o PIS e da COFINS não constitui alteração de critério jurídico se, ante a um mesmo fato jurídico tributário, a fiscalização, ao formalizar a exigência, e a DRJ, ao mantê-la, pautam-se no mesmo fundamento de fato e direito, qual seja, o de que receita é proveniente da atividade operacional do contribuinte e, portanto, sujeita à incidência da Contribuição para o PIS e da COFINS, sob o regime cumulativo, nos termos da Lei n° 9.718/98.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/10/2001

BASE DE CÁLCULO. RENDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3o, PARÁGRAFO 1o DA LEI No 9.718/98. RECEITA FINANCEIRA OPERACIONAL. EXIGÊNCIA FISCAL MANTIDA.
As receitas financeiras decorrentes de renda de aplicação financeira não vinculada a atividade negocial ou ao exercício do objeto societário da pessoa jurídica não compreende conceito de faturamento para compor a base de cálculo da Cofins e do Pis.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.727880/2011-11
ACÓRDÃO
3101-001.853 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BUENA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/05/2006, 30/06/2006, 31/07/2006, 31/08/2006,
30/09/2006, 31/10/2006, 31/12/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. IRREGULARIDADE NO
LANÇAMENTO NÃO CONFIGURADA.
Somente os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa ensejam a nulidade do lançamento ou do
despacho decisório.
Máculas na autuação não constatadas. Lançamento mantido.
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA.
NÃO OCORRÊNCIA.
O mero dissenso termológico entre a autoridade fiscal e o órgão julgador
de primeira instância quanto à classificação contábil atribuída à receita
sujeita à incidência da contribuição para o PIS e da COFINS não constitui
alteração de critério jurídico se, ante a um mesmo fato jurídico tributário, a
fiscalização, ao formalizar a exigência, e a DRJ, ao mantê-la, pautam-se no
mesmo fundamento de fato e direito, qual seja, o de que receita é
proveniente da atividade operacional do contribuinte e, portanto, sujeita à
incidência da Contribuição para o PIS e da COFINS, sob o regime
cumulativo, nos termos da Lei n° 9.718/98.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/10/2001

BASE
DE
CÁLCULO.
RENDA
DE
APLICAÇÃO
FINANCEIRA.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3o, PARÁGRAFO 1o DA LEI No
Fl. 769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.853 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727880/2011-11
2
9.718/98. RECEITA FINANCEIRA OPERACIONAL. EXIGÊNCIA FISCAL
MANTIDA.
As receitas financeiras decorrentes de renda de aplicação financeira não
vinculada a atividade negocial ou ao exercício do objeto societário da
pessoa jurídica não compreende conceito de faturamento para compor a
base de cálculo da Cofins e do Pis.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do auto de infração e, pelo voto de qualidade, em rejeitar a preliminar de
nulidade da decisão de piso por alteração do critério jurídico, vencidas as Conselheiras Sabrina
Coutinho Barbosa (relatora) e Laura Baptista Borges. No mérito, por unanimidade de votos, em
dar parcial provimento ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo das contribuições o
valor de R$ 400.000,00. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro João José Schini
Norbiato.

Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
João José Schini Norbiato - Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores os Conselheiros: Joao Jose
Schini Norbiato (suplente convocado(a)), Sabrina Coutinho Barbosa, Laura Baptista Borges, Marcos
Roberto da Silva (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Renan Gomes Rego, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Joao Jose Schini Norbiato.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido:
Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.853 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727880/2011-11
3
Trata-se de impugnação de lançamento de créditos tributários lavrados através de
Autos de Infração da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social —
COFINS (fls. 19 a 25) e da Contribuição para o Programa de Integração Social —
PIS (fls. 12 a 18) contra a contribuinte em epígrafe.
Os créditos tributários exigidos neste processo e os enquadramentos legais estão
listados, informados e fundamentados nos autos de infração de fls. 12 a 25 e no
Termo de Verificação de Infração (TVI) de fls. 03 a 11.
Como os autos de infração lavrados pela autoridade fiscal da contribuição para o
PIS e da Cofins possuem as mesmas fundamentações e estão listadas no TVI
diferenciando apenas em relação ao tributo e algumas competências do fato
gerador, nos parágrafos seguintes, relatarei conjuntamente as fundamentações
do lançamento da Contribuição para o PIS e da Cofins.
No TVI, a autoridade fiscal, após descrever a metodologia adotada durante a
auditoria, destacando os procedimentos realizados e as informações obtidas,
verificou e constatou que:
Buena Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros SA, sociedade
anônima que, nos termos do Estatuto apresentado em resposta ao
Termo de Início de Ação Fiscal, tem como objeto social a securitização
de créditos, conforme definido no Capítulo III do mencionado Estatuto,
abaixo transcrito o item 4
Verificou-se que no ano de 2006 a empresa apurou a base de cálculo
para o PIS e para o COFINS pelo regime não cumulativo, instituído
respectivamente pelas leis n° 10.637/02 e n° 10.833/03 e considerou
como dedução das bases de cálculo despesas com serviços prestados,
serviços advocatícios, aluguéis e condomínio. Tais fatos são constatados
pela sua resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 17/MPF 10-038 e na
DACON
apresentada
ND
0000100200700394729,
ND
0000100100700777612.
7. Intimado a justificar o procedimento o contribuinte alegou (resposta
ao Termo de Intimação Fiscal n° 18/MPF 10-038) entender que está
sujeito ao regime não cumulativo, previsto na Lei n° 10.637/02, art. 1o,
§§ 1° e 2° e Lei n° 10.833/03, art. 1o , §§ l°e2°.
8. Em 20/10/2006 recebeu crédito no valor de R$ 24.930.736,44 em sua
conta corrente no Banco Bradesco, agência 3391, conta n° 15061-4,
conforme se verifica nos extratos bancários apresentados em resposta
ao Termo de Intimação Fiscal n° 01/MPF 10-038.
9. Tal crédito teve como origem Transferência Eletrônica de Dados,
efetuada por Banco J P Morgan SA, CNPJ 33.172.537/0001-78, para
liquidação de credores pignoratícios referente a Debêntures da empresa
Globo Comunicações e Participações S/A.
Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.853 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727880/2011-11
4
10. Em sua reposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 03/MPF 10-038,
anexou cópia de contrato, este no idioma inglês, e procuração onde a
Globo Comunicações e Participações S/A, CNPJ 27.865.757/0001-20,
designa a JP Morgan Chase Bank, sediado na cidade de New York,
Estados Unidos da América, como liquidante.
11. Examinando-se os documentos apresentados na resposta ao Termo
de Intimação Fiscal n° 04/MPF 10-038, verifica-se que:
• em 06 de abril de 2005 adquiriu 4.885.412 debentures, conversíveis
em ações, da Globo Comunicações e Participações S/A, pelo valor de R$
500.000,00;
• em 07 de abril de 2005 foram cedidas:
- Bueninvest Representações Comerciais Ltda, CNPJ 62.370.028/0001-
78, 3.439.057 debentures, correspondendo a 70,3944% das debentures,
pelo valor de R$ 1.000.000,00.
-
Edalbrás
Participações
e
Empreendimentos
Ltda,
CNPJ
61.378.311/0001-83,
1.344.953
debentures,
correspondendo
a
27,5300% das debentures, pelo valor de R$ 139.649,90.
• Restaram com Buena Securitizadora de Créditos Buena Securitizadora
de Créditos 101.402 debêntures, correspondente a 2,0756% das
debêntures.
12. Em 2006 as debêntures foram convertidas em Notas em Reais, não
conversíveis em ações. A operação de conversão foi realizada no
exterior, tendo sido designado o Banco J P Morgan procurador da
Globopar em tal conversão. A liquidação da operação de conversão
relativamente às debêntures que haviam sido adquiridas pela Buena
Securitizadora foi liquidada no Brasil, em 2006, e que houve
remuneração compensatória devido à perda do direito de
conversibilidade em ações. O resgate das notas convertidas, pelos
cessionários de Buena Securitizadora, foi feita também em 2006, e
liquidada no mesmo ano, tendo JP Morgan como liquidante.
13. Na resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 4 e n° 11, verifica-se
que a liquidação das Notas em Reais resultantes da conversão ocorreu
em 20/10/2006, através da transferência eletrônica mencionada no item
7 acima, no valor de R$ 24.930.736,44.
14. Considerando, conforme o item 10 acima, que o quinhão de Buena
Securitizadora de Créditos correspondente a 2,0756% do total de
debêntures, a parcela que lhe corresponde no total liquidado é no valor
de R$ 517.456,26, o que está de acordo com as informações prestadas
pelo contribuinte em sua resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 12.
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.853 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727880/2011-11
5
15. Dado que o custo de aquisição foi de R$ 500.000,00 para a totalidade
das debêntures, a parcela deste custo que cabe à Buena Securitizadora,
na proporção de 2,0756% é de R$ 10.378,00.
16. Conseqüentemente o ganho de capital auferido por Buena
Securitizadora foi de R$ 507.078,26, o que também está de acordo com
a resposta que o contribuinte apresentou ao Termo de Intimação Fiscal
n° 12.
17. Na resposta ao Termo de Intimação Fiscal n 20/ MPF 10-038, o
contribuinte apresentou o seguinte quadro dos valores pagos às
cessionárias, referente às suas parcelas de direito nos valores
resgatados:

18. Examinado os extratos bancários e a resposta aos Termos de
Intimação Fiscal n° 11 e 12/MPF 10-038, verifica-se que as transferências
bancárias efetuadas foram como segue:
19. Valores efetivamente transferidos conforme extrato bancário:
• Bueninvest Representações Comerciais Ltda: R$ 17.074.405,41
• Edalbrás Participações e Empreendimentos Ltda: R$ 6.833.129.53
20. Verifica-se portanto uma diferença de R$ 400.000,00 a menor, no
caso da cessionária Bueninvest, (R$ 17.074.405,41 efetivamente
transferidos em outubro versus R$ 17.474.405,41 devidos). Este valor foi
efetivamente transferido no mês seguinte, em 06 de novembro,
conforme indicado na tabela do item 17. DIREITO
21. Considerando o estatuto social do contribuinte, conforme relatado
no item 3, acima, e nos termos da Resolução CMN 2686/00, conclui-se
que o objeto social da empresa é Securitização de Créditos Financeiros.
22. Dada a atividade econômica de Securitização de Créditos
Financeiros, e nos termos da Lei n° 10.637/02, artigo 8o , inciso I; Lei n°
10.833/03, artigo 10°, inciso I; com consulta à lei n° 9.718/98, artigo 3o ,
§ 8o ainda nos termos da IN SRF n° 404/2004, artigo 23, inciso II, conclui-
se que o contribuinte está sujeito à incidência do PIS com base nos
ditames da Lei n° 9.718/98, ou seja regime cumulativo de apuração.
23. A seguir tem-se a transcrição dos dispositivos legais citados. (...)
Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.853 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727880/2011-11
6
24. Portanto, é equivocado o entendimento do contribuinte (item 6
acima) de considerar, em seu caso, aplicável o regime não cumulativo à
apuração da base de cálculo do PIS e da COFINS.
25. Desta forma a apuração na base de cálculo do PIS e da COFINS deve
seguir as instruções exaradas na IN SRF 247/02, na qual não são
previstas as deduções que o contribuinte considerou na sua apuração da
base de cálculo, quais sejam, prestação de serviços (3.2.01.002.0001),
despesas de serviços advocatícios (3.2.01.002.0002), despesas de
aluguéis (3.2.01.004.0001) e despesas de condomínio (3.2.01.004.0002).
26. O ganho líquido obtido por Buena Securitizadora, descontados os
pagamentos dos direitos dos cessionários, foi de R$ 507.078,26,
conforme visto no item 16 acima.
27. Verifica-se também, conforme item 17 a 20 acima, que parte do
repasse para a cessionária Bueninvest foi feito em 06/11/2006, portanto
no mês seguinte, e não no mês do outubro, mês em que as Notas em
Reais foram liquidadas, e que Buena Securitizadora recebeu
integralmente o valor da liquidação (em 20/10/2006).
28. Observe-se que em outubro de 2006 houve o efetivo recebimento
deste valor por Buena Securitizadora, conforme acima demonstrado,
portanto sensibilizando a receita auferida, porém o mesmo não ocorreu
com a despesa correspondente que só foi efetivamente incorrida no
mês seguinte.
29. Desta forma, tem-se que em outubro de 2006, o valor de R$
400.00,00 não repassado ao cessionário constituiu receita para Buena
Securitizadora, e que, no mês seguinte, quando foi repassado à
cessionária, constituiu-se em dedução da base de cálculo do PIS da
COFINS, cujo regime de apuração é mensal.
30. Este entendimento é corroborado com os termos contrato
"Instrumento Particular de Cessão de Direitos Ou Instrumento Particular
de Promessa de Compra e Venda das Debêntures de Emissão da UGB
Participações SA", firmado por Buena Securitizadora, no papel de
cedente, e Bueninvest Representações Comerciais Ltda e Edalbrás
Participações e Empreendimentos Ltda, como cessionárias, (conforme
resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 04/ MPF 10-038):
31. Além destas receitas, verifica-se (Resposta ao Termo de Intimação
Fiscal n° 12) que o contribuinte auferiu receitas financeiras de
atualização sobre debentures e de juros de debentures nos seguintes
valores:
IV- APURAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
32. Considerando:
Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.853 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727880/2011-11
7
• as receitas mensais de atualização de debêntures e juros de
debentures (item 31 acima)
• o ganho de capital auferido com o resgate da Notas em Reais no valor
de R$ 507.078,26 (item 16)
• o excedente de resgate, não transferido aos cessionários, no valor de
R$ 400.000,00 (itens 18 a 20 e 27 a 30 acima)
• a dedução de R$ 400.000,00 devido ao pagamento em novembro de
2006 do direitos da cessionária Bueninvest (itens 27 a 30 acima), e
• que não há outras deduções, tem-se seguinte base de cálculo mensal
para o PIS e a Cofins:
A ciência dos autos de infração foi dada à contribuinte em 30/05/2011 (fls. 13, 20
e 27) e, dentro do prazo regulamentar, 29/06/2011 (fls. 377 a 404), esta, após
fazer um breve relato dos fatos, apresentou sua defesa, sintetizada nos
parágrafos seguintes.
Da Impossibilidade da Exigência de PIS e Cofins Quanto a Receitas Financeiras -
Existência de Decisão Judicial Transitada em Julgado
Neste tópico, a contribuinte narra que a "fiscalização realizou o lançamento
tributário tendo por base de cálculo as receitas relativas à diferença entre o valor
despendido pela Impugnante na aquisição das debêntures emitidas pela UGB e o
valor recebido quando do resgate das Notas em Reais pelo devedor. Além disso,
tributou também os juros oriundos desses títulos", ou seja, "aos olhos das
autoridades fiscais, a Impugnante teria obtido ganho de capital com a aquisição
das debêntures e sua posterior liquidação, representando receitas tributáveis
para fins de PIS e Cofins, nos termos do artigo 2o, parágrafo único, do Decreto n°
4.524/02".
Assevera que a fiscalização laborou em equívoco, por dois motivos:
(i) as receitas em questão são típicas receitas financeiras e não ganho de
capital; e
(ii) a Impugnante possui a seu favor decisão judicial transitada em
julgado que impossibilita a constituição de crédito tributário de PIS e
Cofins sobre receitas financeiras.
Na sequência, discorreu sobre debêntures, dentre outros: i) forma de emissão; ii)
que são títulos de créditos; iii) que os rendimentos produzidos pelos debêntures
são receitas financeiras.
Para corroborar com os entendimentos acima, a impugnante transcreveu o artigo
52 da Lei no 6.404/1976, a lição do Professor Modesto Carvalhosa e de Bulhões
Pedreira.
Ainda para definir receita financeira, dentre outros, transcreveu parcialmente o
Parecer Normativo CST no 11/1984, as rubricas definidas como Receitas
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.853 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727880/2011-11
8
Financeiras constantes do "Perguntão DIPJ" da Receita Federal do Brasil (RFB) e os
artigos 373 e 374 do Regulamento do Imposto de Renda.
Discorreu sobre a sua ação ordinária no 2005.61.00.011261-5, já transitada em
julgado, que declarou inconstitucional o §1o do artigo 3o da Lei no 9.718/1998, e
sobre o conceito de faturamento. E concluiu:
61. É nítido que esse dispositivo infralegal não pode ser aplicado à
Impugnante, uma vez que ela possui decisão judicial transitada em
julgado determinando que a base de cálculo do PIS e da Cofins somente
pode ser formada pelo faturamento da pessoa jurídica e não a
totalidade das receitas auferidas. Só por isso, não merece guarida o auto
de infração lavrado, vez que lastreado em norma impassível de aplicação
à Impugnante, por força de decisão judicial.
62. Nesse ponto, por oportuno, cabe observar um claro erro de direito
em que incorreu a Fiscalização: a exigência do PIS foi calcada também no
inciso II do artigo 2o do Decreto n° 4.524/02, o qual somente dá lastro
para a exigência da Cofins. Isto é, tanto a exigência do PIS quanto da
Cofins teve por base o inciso II do artigo 2o do Decreto n° 4.524/02, que
somente poderia fundamentar a exigência da Cofins, como se
depreende facilmente do retrotranscrito dispositivo.
63. Ora, a fundamentação equivocada do lançamento implica em erro
de direito e impinge de nulidade o auto de infração, tendo em vista
tratar-se de requisito essencial do ato de lançamento.
64. De todo modo, a constatação fulcral do quanto exposto é que, nos
termos da aludida decisão transitada em julgado, jamais poderia ser
constituída obrigação tributária, com a Impugnante em seu pólo passivo,
quanto ao PIS e à Cofins, com relação a receitas financeiras!
65. Ora, as receitas financeiras não decorrem da venda de bens e
mercadorias ou da prestação de serviços, mas, como foi visto, dos juros
recebidos, os descontos obtidos, o lucro na operação de reporte, o
prêmio de resgate de títulos ou debêntures e os rendimentos nominais
relativos a aplicações financeiras de renda fixa.
66. Portanto, as receitas financeiras obtidas com a aquisição das
debêntures e a posterior liquidação das Notas em Reais e com os juros
decorrentes não poderiam ter composto a base de cálculo do PIS e da
Cofins exigidos no regime cumulativo, com base na Lei n° 9.718/98, em
virtude da decisão judicial transitada em julgado nos autos da ação
ordinária n° 2005.61.00.011261-5.
67. Por esta razão, espera a Impugnante que esta D. Turma Julgadora
cancele integralmente os autos de infração lavrados, em homenagem ao
princípio da primazia do Poder Judiciário e à coisa julgada.
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.853 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727880/2011-11
9
Da Impossibilidade de se Tratar como Receita os R$ 400.000,00 Repassados pela
Impugnante à Bueninvest em Novembro/2006
Sobre o valor de R$ 400.000,00 — recebido pela impugnante no mês de outubro
de 2006 e repassado à Bueninvest em 06/11/2006, que foi considerado receita da
impugnante pela fiscalização, uma vez que não foi transferido no mesmo mês — a
contribuinte diz que tal entendimento não merece prosperar pelos seguintes
motivos:
73. Ora, o fato de esse valor ter sido recebido em outubro e repassado
em novembro não tem o condão de alterar sua natureza jurídica, de
mero ingresso de recursos pertencentes a terceiros (no caso, a
cessionária Bueninvest). Aliás, o efetivo repasse, ainda que no mês
seguinte ao recebimento, comprova e reafirma essa natureza jurídica.
74. Conforme reconhecido pela própria Fiscalização, a Impugnante
possuía a obrigação de repassar às cessionárias o valor a elas
correspondentes. Assim, a partir do evento da liquidação/resgate das
Notas em Reais, tal obrigação se tornou líquida, certa e exigível.
75. Deste modo, juridicamente, o envio do numerário à cessionária
tratou-se de mero repasse de recursos, em cumprimento à obrigação
pactuada no citado "Instrumento Particular de Cessão de Direitos".
Contabilmente, portanto, tratou-se de mero ajuste entre ativos e
passivos em contas patrimoniais, sem qualquer repercussão no
resultado da Impugnante.
76. Em casos análogos, o E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
já decidiu, reiteradas vezes, que em operações em que há mera mutação
patrimonial, sem qualquer reflexo no resultado, não há que se falar em
incidência de contribuições sobre receita ou faturamento (PIS/Cofins).
Confira-se a ementa de recente julgado nesse sentido: (...)
77. Como observado em seu voto pela I. Conselheira Relatora do
acórdão acima, "tal operação [de cessão de créditos de ICMS] não
transitou, nem deveria, em contas de resultado e tampouco representa
ingresso de receita para a contribuinte, senão mera operação
patrimonial".
78. É exatamente a mesma situação do caso objeto destes autos. Não
houve trânsito, em contas de resultado, dos R$ 400.000,00 repassados à
Bueninvest. E nem deveria, porque não se tratou de receita da
Impugnante.
79. Não há como olvidar que a base de cálculo do PIS e da Cofins é a
receita própria, não cabendo entender como tributáveis por essas
contribuições o simples ingresso de valores, como se receitas próprias
fossem. Frise-se: é inteiramente irrelevante, para fins fiscais e contábeis,
o fato de o efetivo repasse ter se dado em mês posterior.
Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.853 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727880/2011-11
10
80. Tomemos como exemplo uma situação hipotética para evidenciar a
improcedência do raciocínio fiscal. Imagine-se uma hipótese em que a
cedente recebesse da devedora determinado montante de recursos, no
último dia de determinado mês, relativos ao crédito cedido, e
repassasse esses recursos no mesmo dia à cessionária. Nesse caso,
segundo o raciocínio fiscal, não haveria que se falar em receita.
81. Agora, se os recursos não fossem repassados no mesmo dia (último
dia do mês), mas no dia seguinte (primeiro dia do mês seguinte),
conforme o raciocínio fiscal, esse montante, apenas por esse motivo,
seria receita da cedente. Ou seja, para a Fiscalização, receita seria tudo
aquilo que a empresa recebe e não repassa no mesmo mês, ignorando-
se totalmente a natureza desse recebimento.
82. Diante dessa conclusão sui generis, a Impugnante se indaga qual
seria a norma tributária ou contábil que confere tal tratamento a
determinado ingresso pertencente a terceiros. Evidentemente, não
existe tal norma. Ou seja, o que pretendeu a Autoridade Fiscal não
encontra respaldo jurídico, tampouco nos princípios fundamentais de
contabilidade.
83. Deveras, considerando que a receita auferida pela cessionária
(Bueninvest) foi reconhecida no resultado desta, sendo a respectiva
receita tributada pelo PIS e pela Cofins, o que pretende a Fiscalização é
tributar a Impugnante e a cessionária, como se as duas empresas
tivessem auferido, uma em seguida da outra, a mesma receita oriunda
da mesma operação. Trata-se de enorme incoerência jurídica e de
verdadeiro bis in idem.
84. Ademais, ao assim agir, a Fiscalização ainda infringe o princípio da
competência, segundo o qual as mutações patrimoniais devem ser
reconhecidas e registradas conforme o período em que os respectivos
fatos ocorreram, independentemente de recebimento ou pagamento.
85. É o que determina a Lei das Sociedades por Ações (Lei n° 6.404/76),
em seu artigo 177, verbis:
86. No presente caso, no momento em que a Impugnante recebeu os
montantes atinentes à liquidação das Notas (ativo), isto é, no mês de
outubro/2006, surgiu imediatamente a obrigação (passivo) de repassar à
cessionária Bueninvest a parcela que lhe cabia da liquidação. Ou seja, é
irrelevante o fato de o repasse ter efetivamente se dado no mês
seguinte (caixa), se a obrigação já existia no mês de outubro
(competência).
87. Ainda que se tratasse de receita da Impugnante e "despesa
correspondente", como pretendeu a Fiscalização (e se admite apenas
para argumentar), o princípio da competência determina que essa
Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.853 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727880/2011-11
11
"despesa" seja reconhecida no mês em que a respectiva obrigação se
deu, independentemente do respectivo pagamento. De uma forma ou
de outra, e independentemente de sua natureza ser de mero repasse ou
de despesa, é incontestável que o pagamento dos R$ 400.000,00 à
cessionária Bueninvest compete ao mês de outubro/2006.
88. Pelo exposto, é totalmente descabido o entendimento da
Fiscalização ao pretender tributar pelo PIS e pela Cofins valores que não
ostentam natureza de receitas da Impugnante. Requer-se a essa C.
Turma Julgadora, portanto, que cancele integralmente os lançamentos
efetuados sobre os R$ 400.000,00 repassados à cessionária Bueninvest.
89. Por fim, na remota hipótese de que assim não se entenda, o que
somente se admite ad argumentandum tantum, impende afirmar que,
conforme já exposto no item anterior da presente impugnação, as
receitas em questão são receitas financeiras, sendo certo que a
Impugnante possui a seu favor decisão judicial transitada em julgado
que somente permite a incidência do PIS e da COFINS sobre o
faturamento, assim entendido como a receita oriunda da venda de bens
e mercadorias e da prestação serviços.
Desse modo, não há como prosperar lançamento tributário de PIS e
COFINS que alveje tais receitas, devendo esta C. Turma Julgadora
reconhecer a improcedência dos autos de infração.
Da Ilegalidade da Incidência de Juros sobre a Multa de Ofício
Defendeu, se prevalecer ainda exigência, a ilegalidade/afastamento da incidência
da taxa Selic sobre a multa de ofício. Para corroborar com o seu entendimento,
citou jurisprudências administrativas e concluiu o tópico dizendo:
109. Falta, portanto, Lei que autorize a incidência de juros sobre a multa
aplicada sobre o principal, sendo violado, assim, o princípio da
legalidade. Pelo exposto, requer a Impugnante seja afastada a incidência
de juros de mora sobre a multa de ofício aplicada, a fim de evitar a ilegal
majoração da multa aplicada por meio dos autos de infração ora
combatidos.
Da Ilegalidade da Utilização da Taxa SELIC
Defendeu que não pode prosperar a cobrança dos juros moratórios, se devidos,
mediante a utilização da Taxa Selic pelos motivos abaixo reproduzidos:
111. (...) A Taxa Selic foi criada para medir a variação apontada nas
operações do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia. É, portanto,
uma taxa de juros remuneratórios, que visa a premiar o capital investido
pelo aplicador em títulos da dívida pública federal.
112. (...) a referida Taxa não foi criada e definida em lei, mas por
Resolução do Banco Central do Brasil, o que ofende ao princípio
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.853 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727880/2011-11
12
constitucional da legalidade, bem como ao disposto no artigo 161, § 1 o ,
do CTN.
113. O artigo 161, parágrafo 1o , do CTN dispõe que "se a lei não
dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de 1%
ao mês (...).". Como não existe lei ordinária que tenha criado a Taxa
Selic, os juros (se devidos) que deveriam ser aplicados ao presente caso
estão limitados a 1% ao mês. Nota-se que o artigo em questão não veda
a utilização de percentual diferente, desde que este seja fixado em lei.
Assim, não existindo previsão legal, deve-se aplicar aos juros de mora a
taxa de 1% ao mês.
114. Portanto, considerando-se a natureza remuneratória da taxa SELIC,
não há que se admitir a sua utilização, no presente caso, com a natureza
de juros de mora.
Por fim, no pedido, requereu: "o recebimento, o conhecimento e o provimento da
presente Impugnação, com a consequente desconstituição dos créditos
tributários exigidos e o arquivamento definitivo dos autos de infração correlatos".
É o relatório.
Ato contínuo, a DRJ julgou improcedente a impugnação da contribuinte, aqui
recorrente, decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Data do fato gerador: 31/05/2006, 30/06/2006, 31/07/2006, 31/08/2006,
30/09/2006, 31/10/2006, 31/12/2006
CUMULATIVIDADE. RECEITA FINANCEIRA. INCIDÊNCIA
As receitas financeiras das empresas securitizadoras compõem a receita bruta
operacional, por fazerem parte da atividade própria destas.
CUMULATIVIDADE. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO NÃO PREVISTA NA
LEGISLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
Não existindo previsão para dedução de outras despesas, se não as previstas na
legislação, as despesas decorrentes do repasse de valores pela cessão de crédito
pelas empresas securitizadoras não podem ser deduzidas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/05/2006, 30/06/2006, 31/07/2006, 31/08/2006,
30/09/2006, 31/10/2006, 31/12/2006
CUMULATIVIDADE. RECEITA FINANCEIRA. INCIDÊNCIA
As receitas financeiras das empresas securitizadoras compõem a receita bruta
operacional, por fazerem parte da atividade própria destas.
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.853 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727880/2011-11
13
CUMULATIVIDADE. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO NÃO PREVISTA NA
LEGISLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
Não existindo previsão para dedução de outras despesas, se não as previstas na
legislação, as despesas decorrentes do repasse de valores pela cessão de crédito
pelas empresas securitizadoras não podem ser deduzidas.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/05/2006, 30/06/2006, 31/07/2006, 31/08/2006,
30/09/2006, 31/10/2006, 31/12/2006
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Correta a incidência de juros moratórios sobre a multa aplicada, porque ela
compõe o crédito tributário.
ENQUADRAMENTO LEGAL INCORRETO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Restando evidenciada que a descrição dos fatos encontra-se suficientemente
clara para propiciar o entendimento das infrações e das responsabilidades
imputadas, o erro no enquadramento legal não acarreta a nulidade do auto de
infração.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Legal a aplicação da taxa do Selic para fixação dos juros moratórios para
recolhimento do crédito tributário em atraso, a partir de abril de 1995.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimada, a recorrente interpôs recurso voluntário, reiterando que o valor de R$
524.665,03, incluído na base de cálculo do PIS e da COFINS, refere-se a receita financeira,
enquanto que o valor de R$ 400.000,00, tem natureza jurídica de receita de terceiros (empresa
Bueninvest), matérias discutidas nos tópicos:
II – DIREITO
II.1 – Preliminarmente
II.1.1 – Nulidade do lançamento relativo à cobrança sobre os R$ 400.000,00 por
motivação deficiente: Incoerência interna do lançamento fiscal ante a adoção de
critérios conflitantes
II.1.2 – Nulidade do lançamento relativo à cobrança sobre os R$ 507.078,26: A
decisão de primeira instância alterou o critério jurídico do lançamento ao manter
a exação dos autos de infração (violação ao artigo 146 do CTN)
II.2 – Mérito
II.2.1 – Impossibilidade da exigência de PIS e Cofins quanto a receitas financeiras
(base de cálculo: R$ 507.078,26 referentes à conversão das Notas e R$ 17.586,77
relativos à atualização e aos juros das debêntures)
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.853 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727880/2011-11
14
II.2.1.1 – Inconstitucionalidade do § 1o do artigo 3o da Lei no 9.718/98: Receitas
financeiras não integram a base de cálculo do PIS e da Cofins
II.2.1.2 – Os valores provenientes das debêntures/notas não são oriundos do
exercício da atividade empresarial da Recorrente
II.2.2 – Impossibilidade de se tratar como receita os R$ 400.000,00 repassados à
Bueninvest em novembro de 2006
III – PEDIDO
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Conheço do Recurso Voluntário, eis que atendidos os requisitos formais necessários
(Decreto no 70.235/72 e Portaria no 1.634/2023).
Infere-se do relatório que a discussão circunda a natureza jurídica das receitas de
R$ 524.665,03 (ganho de capital de R$ 507.078,26 + correção e juros de R$ 17.586,77) e R$
400.000,00, incluídas na base de cálculo do PIS e da COFINS pela fiscalização, objeto do
lançamento sob análise.
Antes, porém, cumpre-nos decidir as questões preliminares suscitadas pela
recorrente, adiante expostas.

II.1 – Preliminarmente.
II.1.1 – Nulidade do lançamento relativo à cobrança sobre os R$ 400.000,00 por motivação
deficiente: Incoerência interna do lançamento fiscal ante a adoção de critérios conflitantes.
Inicialmente argumenta a recorrente incoerência pela fiscalização nos motivos
postos para o lançamento do PIS e da COFINS concernente ao valor de R$ 400.000,00 da
Bueninvest, porquanto não reconhecido como receita os valores repassados pela recorrente às
empresas cessionárias Edelbrás e Bueninvest bem como, dada a impossibilidade de se considerar
o referido valor como despesa. Colaciono trecho da peça recursal:
27. Nesse contexto, analisando-se o TVI, para o mesmo mês de outubro de 2006,
(i) a Autoridade Fiscal concluiu que os valores recebidos pela Recorrente não
deveriam ser tributados pelo PIS e pela Cofins, pois foram repassados às
cessionárias no mesmo mês em que foram recebidos; e, por outro lado, (ii) a
Fiscalização compreendeu que os valores recebidos em outubro de 2006
deveriam ser tributados, pois os R$ 400.000,00 foram repassados à Bueninvest
apenas no mês seguinte ao recebimento (novembro).
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.853 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727880/2011-11
15
28. Ou seja, a Autoridade Fiscal considerou que, quanto aos valores recebidos e
repassados em outubro de 2006, a Recorrente não auferiu receita, pois o
montante relativo às Notas cedidas foi devidamente repassado às cessionárias.
29. Contudo, a Autoridade Fiscal não adotou o mesmo raciocínio quanto ao
montante recebido em outubro de 2006 e repassado em novembro de 2006, pois,
apesar de se tratar de monta relativa a Notas cedidas, a Recorrente teria auferido
receita, pois o repasse se deu apenas no mês subsequente ao recebimento.
30. E, pior, a decisão de primeira instância corrobora com essa incoerência, eis
que, se é verdade que o montante de R$ 400.000,00 deve ser considerado
despesa indedutível, por qual razão o restante do valor repassado às cessionárias
deixou de ser objeto do lançamento fiscal?
31. A resposta é simples: Não se trata de despesa, eis que a própria Autoridade
Fiscal afirmou que “[e]m novembro de 2006 a base de cálculo ficou negativa em
R$ -397.854,55” (página 9 do TVI).
32. A partir dessas constatações, patente a incoerência interna dos autos de
infração (que foi reforçada pela decisão de primeira instância), razão pela qual
indaga-se:
Valores relativos a títulos cedidos são tidos como receita da cedente ou da
cessionária?
Os valores repassados são mera receita de terceiros (das cessionárias) ou são
despesas indedutíveis (da cedente)?
Não vislumbro hipótese de nulidade para o caso, nos moldes do art. 59 do Decreto
no 70.235/72.
Embora discorde a recorrente dos motivos do lançamento, todos os requisitos de
validade do ato administrativo foram observados pela fiscalização, quais sejam (i) qualificação do
autuado; (ii) local, data e hora da lavratura; (iii) descrição do fato; (iv) enquadramento legal; (v)
penalidade aplicável; e, (vi) provas, todos elencados nos artigos 9o e 10 do Decreto no 70.235/72.
Extrai-se do auto de infração, confirmado pela recorrente, que a exigência do PIS e
da COFINS sobre a transferência de R$ 400.000,00 para a conta da Bueninvest está devidamente
motivada, e não restou demonstrado preterição do direito de defesa, restando evidente, mera
irresignação da recorrente.
Quanto à natureza jurídica da receita cedida, esta será apreciada adiante.
Logo, rejeito à nulidade invocada.

II.1.2 – Nulidade do lançamento relativo à cobrança sobre os R$ 507.078,26: A decisão de
primeira instância alterou o critério jurídico do lançamento ao manter a exação dos autos de
infração (violação ao artigo 146 do CTN).
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.853 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727880/2011-11
16
São atividades da recorrente:

Sustenta a recorrente que a DRJ teria declarado nulo o lançamento fiscal por erro
de motivação como, ainda, alterar o critério jurídico para a sua manutenção. Veja-se:
37. A priori, resta esclarecido de forma indubitável o principal objeto dos autos de
infração, qual seja a incidência de PIS e Cofins sobre o “ganho de capital” auferido
pela Recorrente.
38. No entanto, conforme se extrai de sua leitura, a própria decisão de primeira
instância declara a nulidade dos autos de infração por equívoco em sua motivação
e, ao mesmo tempo, cria outra justificação que acredita ser mais apropriada, o
que não é permitido pela legislação.
(...)
40. Inevitável observar, portanto, que a Autoridade Julgadora admite que os
valores oriundos das debêntures (posteriormente, Notas) têm natureza jurídica
de receitas financeiras, mas mantém a exigência fiscal em razão de as
contribuições supostamente incidirem sobre receitas financeiras.
41. Ocorre que tais argumentos não podem, de forma alguma, ser admitidos,
tendo em vista que os autos de infração foram lavrados em razão de a
Recorrente supostamente ter auferido ganho de capital e, por conta disso, tais
valores estariam sujeitos à tributação do PIS e da Cofins.
42. A tentativa da DRJ de manter a autuação é, em verdade, realizar a alteração
do critério jurídico adotado nos autos de infração, o que é vedado pelo artigo 146
do Código Tributário Nacional (“CTN”). Confira-se:
(...)
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.853 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727880/2011-11
17
45. Desta feita, é de se notar que, tendo o julgador acolhido os argumentos da
Recorrente de que os valores relativos às Notas têm natureza jurídica de receita
financeira e não ganho de capital, acabou o julgador por alterar o critério
jurídico utilizado no lançamento.
46. Deveras, ao contra argumentar que, apesar de não se tratar de ganho de
capital, ainda assim o PIS e a Cofins seriam devidos em razão de sua incidência
sobre receitas financeiras, o Julgador tentou transformar a motivação dos autos
de infração, o que não é permitido pela própria legislação.
47. Vale lembrar que a própria decisão de primeira instância reconheceu que os
valores recebidos pela Recorrente não se referem a “ganho de capital”, mas a
receitas financeiras, sendo, portanto, fato incontroverso. Por conta disso, em
razão da motivação trazida na autuação não condizer com a realidade fática, os
autos de infração jamais poderiam ter sido mantidos, em razão da ausência de um
dos elementos a ele obrigatórios, qual seja a “descrição do fato”, conforme
disciplina o artigo 10, inciso III, do Decreto no 70.235/726, o que já seria suficiente
para que o auto de infração fosse julgado nulo.
Fundamenta a DRJ como causa para conservação da autuação:
Da Impossibilidade da Exigência de PIS e Cofins Quanto a Receitas Financeiras -
Existência de Decisão Judicial Transitada em Julgado
Antes de prosseguir, informo que, no ano-calendário 2006, a contribuinte apurou
a base de cálculo para a Contribuição para o PIS e para a Cofins pelo regime não
cumulativo.
Contudo, a fiscalização entendeu que "Dada a atividade econômica de
Securitização de Créditos Financeiros, e nos termos da Lei n° 10.637/02, artigo 8o
, inciso I; Lei n° 10.833/03, artigo 10°, inciso I; com consulta à lei n° 9.718/98,
artigo 3o , § 8o ainda nos termos da IN SRF n° 404/2004, artigo 23, inciso II,
conclui-se que o contribuinte está sujeito à incidência do PIS com base nos
ditames da Lei n° 9.718/98, ou seja regime cumulativo de apuração".
Como não houve impugnação da contribuinte sobre o enquadramento desta no
regime cumulativo, deixo de analisar esta questão.
(...)
Da análise da resposta acima, verifico que quem classificou inicialmente o ganho
auferido no regaste das Notas em Reais como ganho de capital foi a contribuinte,
e não a fiscalização. Portanto, nesta impugnação, houve uma mudança de
interpretação da recorrente.
Para definir se se trata de receita operacional (receita financeira) ou receita não
operacional (ganho de capital), importa analisar o objeto social da contribuinte,
conforme faço a seguir:
(...)
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.853 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727880/2011-11
18
Da análise do objeto social da contribuinte, seja antes ou pós 15/03/2010,
entendo que a atividade da sociedade era e é, dentre outras, a aquisição de
créditos financeiros e venda ou cessão de créditos financeiros de sua propriedade.
Diante disso, entendo também que as receitas das debêntures adquiridas pela
impugnante — decorrentes de deságios, juros, cessão — devem ser tratadas
como receitas financeiras, como defendido na impugnação.
Superadas as questões acima — quais sejam: que a contribuinte está sujeita a
apuração do PIS e da Cofins pelo regime cumulativo e que as receitas decorrentes
da atividade da contribuinte são receitas operacionais (receitas financeiras) —
passo agora a analisar a decisão judicial aventada pela contribuinte.
O Pedido formulado pela contribuinte na Ação Ordinária no 2005.61.00.011261-5
e os dispositivos da sentença e do acórdão do TRF3a Região estão abaixo
reproduzidos:

(...)
Da análise do pedido e das decisões acima reproduzidas, entendo que o decisium
declarou inconstitucional o §1o do artigo 3o da Lei no 9.718/1998 e estabeleceu
que os recolhimentos das contribuições deveriam ser feitos considerando o
conceito de faturamento — base de cálculo — de que trata o caput do art. 2o da
Lei Complementar no 70/1991, conforme fundamentação constante do acórdão.
Portanto, concluo que a alegação da contribuinte de que a sua decisão transitada
em julgado lhe assegura o direito de não se sujeitar ao recolhimento das
contribuições para o PIS e Cofins sobre a totalidade de suas receitas, inclusive as
receitas financeiras (receitas operacionais) não se sustenta. Explico:
O art. 2o da Lei Complementar no 70, de 1991, estabelece:
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.853 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727880/2011-11
19
Art. 2° A contribuição de que trata o artigo anterior será de dois por
cento e incidirá sobre o faturamento mensal, assim considerado a
receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de
serviço de qualquer natureza. (Grifei)
Portanto, a receita bruta deve ser entendida como todo tipo de ingresso oriundo
do exercício das atividades empresariais relacionadas com o objeto da
contribuinte. Para corroborar com o meu entendimento, reproduzo abaixo
parcialmente a ementa do acórdão do TRF da 4a Região:
"TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. DECADÊNCIA. ART. 3o , PAR. 1°, DA LEI
9.718/98.
ENTIDADES
FINANCEIRAS
E
BANCOS
COMERCIAIS.
INAPLICABILIDADE.
Os bancos comerciais e as entidades financeiras a eles equiparados não
se submetem ao § 1°, do art 3o , da Lei 9.718/98, no que tange ao
recolhimento do PIS e da COFINS;
Tais entidades são regidas pelos parágrafos 5° e 6°, do art. 3° da Lei
9.718/98, sendo que o STF expressamente se manifestou sobre a
constitucionalidade do caput do art. 3°, da Lei 9.718/98;
Para as instituições financeiras, a receita financeira constitui receita
inerente à sua atividade intermediação ou aplicação de recursos
financeiros próprios ou de terceiros (art 17, Lei 4595/64) ocasionando
que sua receita bruta operacional equivalha basicamente ao
faturamento, estando sujeitas ao regime não-cumulativo; (Grifei)
Apelação improvida."
(TRF da 4a Região, AMS n° 2006.71.00.040773-8/RS, 1a Turma, Rei. Juíza
Fed. láudia Cristina Cristofani, v.u., j. 28/11/2007, DEJFfl"RF4, de
12/12/2007)
Diante disso, entendo que a decisão judicial transitada em julgado citada pela
contribuinte não exclui/excluiu da base de cálculo da Contribuição para o PIS e
para a Cofins as receitas operacionais, no caso da contribuinte, as receitas
financeiras.
Quanto à segunda alegação que causaria a nulidade do lançamento — qual seja:
que as receitas em questão são típicas receitas financeiras e não ganho de capital
— entendo que o fato de a fiscalização considerar a receita auferida de R$
517.456,26 como ganho de capital, conforme informado pela própria contribuinte
na resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 12 da fiscalização, não causou
prejuízo à contribuinte nem cerceamento do direito de defesa, uma vez que a
impugnante teve pleno conhecimento do tipo de receita que foi tributada pela
autoridade fiscal, inclusive conceituando em um extenso arrazoado da
impugnação.
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.853 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727880/2011-11
20
Conclui-se que as razões despendidas pela DRJ sobre a monta de R$ 507.078,26,
circundam, exclusivamente, a natureza jurídica de receita financeira típica.
De outro lado, extrai-se como alicerce do auto de infração o não pagamento das
contribuições sobre o ganho de capital na liquidação das debêntures convertidas em notas em
reais, não conversíveis em ações, enquadrando o fato à lei: Decreto n° 4.524/02 Arts. 2°, inciso II e
parágrafo único, 3°, 10, 22 e 51; Lei n° 10.684/03 Art. 18; Resolução CMN n° 2.686/00; Lei n°
10.637/02, art 8°, I; Lei n° 10.833/03, art. 100, I; Lei n° 9.718/98, art. 3°, § 8° e IN SRF n° 404/2004,
art 23, II. Consta na autuação:
14. Considerando, conforme o item 10 acima, que o quinhão de Buena
Securitizadora de Créditos correspondente a 2,0756% do total de debêntures, a
parcela que lhe corresponde no total liquidado é no valor de R$ 517.456,26, o que
está de acordo com as informações prestadas pelo contribuinte em sua resposta
ao Termo de Intimação Fiscal n° 12.
15. Dado que o custo de aquisição foi de R$ 500.000,00 para a totalidade das
debêntures, a parcela deste custo que cabe à Buena Securitizadora, na proporção
de 2,0756% é de R$ 10.378,00.
16. Conseqüentemente o ganho de capital auferido por Buena Securitizadora foi
de R$ 507.078,26, o que também está de acordo com a resposta que o
contribuinte apresentou ao Termo de Intimação Fiscal n° 12.
(...)
19. Valores efetivamente transferidos conforme extrato bancário:
• Bueninvest Representações Comerciais Ltda: R$ 17.074.405,41
• ExIalbrás Participações e Empreendimentos Ltda: R$ 6.833.129,53 20.
Verifica-se portanto uma diferença de R$ 400.000,00 a menor, no caso da
cessionária Bueninvest, (R$ 17.074.405,41 efetivamente transferidos em outubro
versus R$ 17.474.405,41 devidos). Este valor foi efetivamente transferido no mês
seguinte, em 06 de novembro, conforme indicado na tabela do item 17.
III— DIREITO
22. Dada a atividade econômica de Securitização de Créditos Financeiros, e nos
termos da Lei n° 10.637/02, artigo 8°, inciso I; Lei n° 10.833/03, artigo 100, inciso
I; com consulta à lei n° 9.718/98, artigo 3°, § 8° ainda nos termos da IN SRF n°
404/2004, artigo 23, inciso II, conclui-se que o contribuinte está sujeito à
incidência do PIS com base nos ditames da Lei n° 9.718/98, ou seja regime
cumulativo de apuração.
(...)
26. O ganho líquido obtido por Buena Securitizadora, descontados os pagamentos
dos direitos dos cessionários, foi de R$ 507.078,26, conforme visto no item 16
acima.
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.853 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727880/2011-11
21
27. Verifica-se também, conforme item 17 a 20 acima, que parte do repasse para
a cessionária Bueninvest foi feito em 06/11/2006, portanto no mês seguinte, e
não no mês do outubro, mês em que as Notas em Reais foram liquidadas, e que
Buena Securitizadora recebeu integralmente o valor da liquidação (em
20/10/2006).
28. Observe-se que em outubro de 2006 houve o efetivo recebimento deste valor
por Buena Securitizadora, conforme acima demonstrado, portanto sensibilizando
a receita auferida, porém o mesmo não ocorreu com a despesa correspondente
que só foi efetivamente incorrida no mês seguinte.
29. Desta forma, tem-se que em outubro de 2006, o valor de R$ 400.00,00 não
repassado ao cessionário constituiu receita para Buena Securitizadora, e que, no
mês seguinte, quando foi repassado à cessionária, constituiu-se em dedução da
base de cálculo do PIS da COFINS, cujo regime de apuração é mensal.
Sem delongas, entendo que a motivação colocada pelas autoridades mostra-se,
portanto, distinta. Enquanto o fundamento para o lançamento é o ganho de capital com os
resgates das notas em reais com enquadramento da recorrente ao regime cumulativo da
contribuição, a DRJ afirma que se trata de exigência das contribuições sobre receita financeira
típico auferida.
Sabe-se que a COFINS e o PIS são exigidas sobre o total da receita auferida pela
pessoa jurídica independentemente de sua denominação ou classificação contábil, excluídas da
base de cálculo as receitas previstas no § 3o do art. 1o da legislação da contribuição.
Igualmente, que as Secutitizadoras estão sujeitas ao regime não cumulativo, a teor
dos artigos 8o e 10o das leis do PIS e da COFINS, está ultima abaixo reproduzida:
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1oa 8o:
I - as pessoas jurídicas referidas nos§§ 6o,8oe9odo art. 3oda Lei no9.718, de 1998, e
na Lei no7.102, de 20 de junho de 1983;
Haverá ganho de capital ou acréscimo patrimonial quando resultar saldo após
encontro de contas entre o custo de aquisição dos direitos creditórios e o valor efetivamente
recebido em decorrência da aquisição como bem ensina Alexandre Mazza em seu Manual de
Direito Tributário:
9.4.9 Incidência sobre o ganho de capital
De acordo com o disposto no art. 21 da Lei n. 8.981/95, o ganho de capital
percebido por pessoa física ou jurídica em decorrência da alienação de bens e
direitos de qualquer natureza sujeita-se ao Imposto sobre a Renda, à alíquota de
15%.
Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.853 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727880/2011-11
22
Ocorre ganho de capital quando determinado bem ou direito é alienado por
valor superior ao da aquisição, apurando-se a base de cálculo pela diferença entre
o quantum percebido na transferência e o valor no momento da aquisição.
O imposto deverá ser pago até o último dia útil do mês subsequente ao da
percepção dos ganhos (art. 21, § 1o, da Lei n. 8.981/95).
Os ganhos de capital serão apurados e tributados em separado e não
integrarão a base de cálculo do Imposto de Renda na declaração de ajuste anual,
e o imposto pago não poderá ser deduzido do devido na declaração (art. 21, § 2o).
Sobre o saldo incidirá PIS e COFINS, de acordo com a Solução de Consulta Cosit no
169/2018:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
Empresa securitizadora que explore a atividade de aquisição de direitos
creditórios de titularidade de ente público, originários de créditos tributários e
não tributários, objeto de parcelamentos administrativos ou judiciais, e a
estruturação e implementação de operações que envolvam a emissão e
distribuição de valores mobiliários ou outra forma de obtenção de recursos junto
ao mercado de capitais — lastreadas nos referidos direitos creditórios —, pode,
em princípio, optar pelo regime de tributação com base no lucro presumido,
desde que não se enquadre nas hipóteses de obrigatoriedade de apuração do
lucro real.
Dispositivos Legais: Lei no 9.718, de 1998, art. 14; Instrução Normativa RFB no
1.515, de 2014, art. 22; Parecer Normativo Cosit no 5, de 2014.
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA
COSIT No 49, DE 4 DE MAIO DE 2016.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. REGIME DE APURAÇÃO. BASE DE
CÁLCULO. RECEITA BRUTA.
Na espécie dos autos, a empresa securitizadora que explora a atividade de
aquisição de direitos creditórios de titularidade de ente público, originários de
créditos tributários e não tributários, objeto de parcelamentos administrativos ou
judiciais, deve apurar a Cofins segundo o regime de apuração não cumulativa ou
cumulativa, a depender da forma de tributação do IRPJ, a qual determinará a
sistemática de apuração dessa contribuição a ser utilizada pela consultante, desde
que esta não se enquadre em uma das exceções à regra geral do regime não
cumulativo.
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.853 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727880/2011-11
23
A receita bruta, nesta hipótese, corresponde à diferença verificada entre o custo
de aquisição dos direitos creditórios e o valor efetivamente recebido pela
securitizadora, diferencial este que tem natureza de deságio.
O “spread” gerado nas operações relatadas pela consulente resulta da diferença
entre as taxas remuneratórias do lastro e das debêntures, que corresponde ao
resultado líquido dessas operações. Tais receitas, por decorrerem das atividades
contempladas no estatuto social da consulente, constituem receitas
operacionais, e não receitas financeiras, pelo que a elas não se aplica o disposto
no Decreto no 8.426, de 2015, devendo incidir sobre as mesmas a alíquota
normal estabelecida na legislação de regência da Cofins, seja no regime
cumulativo seja no não cumulativo.
Na determinação da base de cálculo da Cofins, somente poderão ser deduzidas
as despesas de captação de recursos incorridas pelas securitizadoras de créditos
imobiliários, financeiros e agrícolas, na forma do art. 3o, § 8o, da Lei no 9.718, de
1998.
Dispositivos Legais: Lei no 9.718, de 1998, arts. 2o, 3o e 9o; Lei no 10.833, de 2003;
Decreto no 3.000, de 1999, art. 373; Decreto no 8.426, de 2015; Parecer
Normativo Cosit no 5, de 2014.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS. REGIME DE APURAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA.
Na espécie dos autos, a empresa securitizadora que explora a atividade de
aquisição de direitos creditórios de titularidade de ente público, originários de
créditos tributários e não tributários, objeto de parcelamentos administrativos ou
judiciais, deve apurar a Contribuição para o PIS/Pasep segundo o regime de
apuração não cumulativa ou cumulativa, a depender da forma de tributação do
IRPJ, a qual determinará a sistemática de apuração dessa contribuição a ser
utilizada pela consultante, desde que esta não se enquadre em uma das exceções
à regra geral do regime não cumulativo.
A receita bruta, nesta hipótese, corresponde à diferença verificada entre o custo
de aquisição dos direitos creditórios e o valor efetivamente recebido pela
securitizadora, diferencial este que tem natureza de deságio.
O “spread” gerado nas operações relatadas pela consulente resulta da diferença
entre as taxas remuneratórias do lastro e das debêntures, que corresponde ao
resultado líquido dessas operações.
Tais receitas, por decorrerem das atividades contempladas no estatuto social da
consulente, constituem receitas operacionais, e não receitas financeiras, pelo que
a elas não se aplica o disposto no Decreto no 8.426, de 2015, devendo incidir
sobre as mesmas a alíquota normal estabelecida na legislação de regência da
Contribuição para o PIS/Pasep, seja no regime cumulativo seja no não cumulativo.
Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.853 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727880/2011-11
24
Na determinação da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep, somente
poderão ser deduzidas as despesas de captação de recursos incorridas pelas
securitizadoras de créditos imobiliários, financeiros e agrícolas, na forma do art.
3o, § 8o, da Lei no 9.718, de 1998.
Dispositivos Legais: Lei no 9.718, de 1998, arts. 2o, 3o e 9o; Lei no 10.637, de 2002;
Lei no 10.833, de 2003; Decreto no 3.000, de 1999, art. 373; Decreto no 8.426, de
2015; Parecer Normativo Cosit no 5, de 2014.
Já a receita financeira é tributada quando, na consecução da atividade empresarial
da pessoa jurídica, resultar rendimento oriundo da atualização monetária, desconto, juros, dentre
outros (Lei no 9.718/98):
Art.2°As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento,
observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
[omissis]
§6oNa determinação da base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS, as pessoas jurídicas referidas no§ 1odo art. 22 da Lei no8.212, de 1991,
além das exclusões e deduções mencionadas no § 5o, poderão excluir ou deduzir:
I-no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de
desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e
investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras,
distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento
mercantil e cooperativas de crédito:
a)despesas incorridas nas operações de intermediação financeira;
b)despesas de obrigações por empréstimos, para repasse, de recursos de
instituições de direito privado;
c)deságio na colocação de títulos;
d)perdas com títulos de renda fixa e variável, exceto com ações;
e)perdas com ativos financeiros e mercadorias, em operações de hedge;
[omiss]
§8oNa determinação da base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP e
COFINS, poderão ser deduzidas as despesas de captação de recursos incorridas
pelas pessoas jurídicas que tenham por objeto a securitização de créditos:
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
E sobre a matéria cabe lembrar o posicionamento adotado pelo STJ no Tema 110,
de Relatoria do Emin. Ministro Cezar Peluso, no qual foi fixada a seguinte tese:
É inconstitucional a ampliação da base de cálculo da contribuição ao PIS e da
COFINS prevista no art. 3o, § 1o, da Lei 9.718/98.
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.853 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727880/2011-11
25
Em relação aos debêntures, cabe reproduzir o Pronunciamento Técnico CPC 08 (R1)
do Comitê de Pronunciamentos Contábeis da Comissão de Valores Imobiliários:
(...)
13. Os custos de transação incorridos na captação de recursos por meio da
contratação de instrumento de dívida (empréstimos, financiamentos ou títulos
de dívida tais como debêntures, notas comerciais ou outros valores mobiliários)
devem ser contabilizados como redução do valor justo inicialmente reconhecido
do instrumento financeiro emitido, para evidenciação do valor líquido recebido.
14. Os prêmios na emissão de debêntures devem ser acrescidos ao valor justo
inicialmente reconhecido na emissão desse instrumento financeiro para o mesmo
fim a que se refere o item anterior, apropriando-se ao resultado conforme dispõe
o item 12.
(...)
18. Caso os prêmios na emissão de debêntures e de outros instrumentos
financeiros não sejam tributáveis e caso essa não tributação tenha como condição
a sua não distribuição aos sócios, a eventual destinação de tais prêmios à conta
específica do patrimônio líquido deve ser feita dentro do exercício social em que
tiverem sido apropriados ao resultado, a partir da conta de lucros acumulados.
(...)
Exemplo 05: Custos de transação na emissão de títulos de dívida com juros
variáveis e pagamento do principal ao final da transação Considere-se que no fim
do ano 0 tenha havido captação de $ 1.000.000,00 com taxa de juros anual
contratada equivalente ao CDI + 2%, com prazo de três anos, pagamentos de juros
anuais e amortização do principal ao final do terceiro ano. Considere-se, também,
que a entidade emissora do título de dívida (debêntures) tenha incorrido em
custos de transação no montante de $ 90.000,00. Nesse caso, temos que
considerar que os juros são variáveis, em função das taxas do CDI, e que os juros
determináveis com base na taxa do CDI + 2% são determináveis a partir do valor
nominal das debêntures e pagos a cada 12 meses. Como as taxas de CDI são
desconhecidas no momento inicial, há que se trabalhar com a estrutura a termo
das taxas de juros para se computar a taxa efetiva de juros da operação. Ao longo
da transação, as taxas estimadas do CDI foram as seguintes: Ano 1: 12,0% (14,0%
o custo total: 12+2); Ano 2: 9,5% (11,5% o custo total: 9,5 + 2); Ano 3: 10,5%
(12,5% o custo total: 10,5 + 2).
Conclui-se que a natureza jurídica sobre os juros percebido pela recorrente e o
acréscimo patrimonial decorrente da conversão dos debêntures das notas em reais, são distintas,
sendo receita financeira quando operacional, e receita não operacional a diferença do ganho de
capital (art. 21 da Lei n. 8.981/95), até porque diverso o enquadramento legal. Ilustrou a DRJ:
Fl. 793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.853 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727880/2011-11
26

A DRJ considerou todo o valor lançado como receita financeira para manutenção da
exigência fiscal sobre os contratos de cessão de debêntures o que, a principio, demonstra
alteração de critério jurídico;
Portanto, concluo que a alegação da contribuinte de que a sua decisão
transitada em julgado lhe assegura o direito de não se sujeitar ao recolhimento
das contribuições para o PIS e Cofins sobre a totalidade de suas receitas, inclusive
as receitas financeiras (receitas operacionais) não se sustenta. Explico:
O art. 2o da Lei Complementar no 70, de 1991, estabelece:
Art. 2° A contribuição de que trata o artigo anterior será de dois por
cento e incidirá sobre o faturamento mensal, assim considerado a
receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de
serviço de qualquer natureza. (Grifei)
Portanto, a receita bruta deve ser entendida como todo tipo de ingresso
oriundo do exercício das atividades empresariais relacionadas com o objeto da
contribuinte. Para corroborar com o meu entendimento, reproduzo abaixo
parcialmente a ementa do acórdão do TRF da 4a Região:
[omissis]
Diante disso, entendo que a decisão judicial transitada em julgado citada
pela contribuinte não exclui/excluiu da base de cálculo da Contribuição para o PIS
e para a Cofins as receitas operacionais, no caso da contribuinte, as receitas
financeiras.
Quanto à segunda alegação que causaria a nulidade do lançamento — qual
seja: que as receitas em questão são típicas receitas financeiras e não ganho de
capital — entendo que o fato de a fiscalização considerar a receita auferida de R$
517.456,26 como ganho de capital, conforme informado pela própria contribuinte
na resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 12 da fiscalização, não causou
prejuízo à contribuinte nem cerceamento do direito de defesa, uma vez que a
impugnante teve pleno conhecimento do tipo de receita que foi tributada pela
Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.853 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727880/2011-11
27
autoridade fiscal, inclusive conceituando em um extenso arrazoado da
impugnação
Além disso, em relação à receita financeira, em sua impugnação a recorrente
informa a existência de ação judicial no 2005.61.00.011261-5 para discutir a sua inclusão na base
de cálculo das contribuições. Transcrevo trecho da impugnação:
65. Ora, as receitas financeiras não decorrem da venda de bens e mercadorias ou
da prestação de serviços, mas, como foi visto, dos juros recebidos, os descontos
obtidos, o lucro na operação de reporte, o prêmio de resgate de títulos ou
debêntures e os rendimentos nominais relativos a aplicações financeiras de renda
fixa.
66. Portanto, as receitas financeiras obtidas com a aquisição das debêntures e a
posterior liquidação das Notas em Reais e com os juros decorrentes não poderiam
ter composto a base de cálculo do PIS e da Cofins exigidos no regime cumulativo,
com base na Lei n.° 9.718/98, em virtude da decisão judicial transitada em julgado
nos autos da ação ordinária n.° 2005.61.00.011261-5.
Alterado o critério jurídico pela DRJ, com amparo no inciso II do art. 59 do Decreto
no 70.235/721, declaro a nulidade parcial da decisão recorrida e, consequentemente, determinou
o retorno dos autos a DRJ para que profira nova decisão em relação ao tópico “Da Impossibilidade
da Exigência de PIS e Cofins Quanto a Receitas Financeiras - Existência de Decisão Judicial
Transitada em Julgado”.
Vencida em relação a preliminar acima, quanto ao mérito recursal passo a analisar.

III. MÉRITO.
III. Exigência das contribuições sobre o ganho de capital e dos juros e correção monetária.
Quanto à monta de R$ 507.084,36, adoto a Solução de Consulta Cosit no 169/2018
que afirma incidir sobre o ganho de capital as contribuições ao PIS e COFINS.
No entanto, em relação ao valor de R$ 17.586,77, considerado faturamento pela
fiscalização, na verdade diz respeito a títulos de juros e atualização dos títulos sobre R$
507.084,36 que, a meu ver, tem natureza de receita financeira operacional, como dito
anteriormente e considerando a atividade da recorrente.
Com a edição da Lei no 9.718/98, veio o conceito de faturamento para fins de
incidência da contribuição para a Cofins e o Pis/Pasep no regime cumulativo, vejamos:

1 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.853 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727880/2011-11
28
Art.3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita
bruta da pessoa jurídica. (Vide Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
§1o Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação
contábil adotada para as receitas. (Revogado pela Lei no 11.941, de 2009)
Todavia, em sede de repercussão geral, o Excelso STF sedimentou a
inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo da Cofins e do Pis/Pasep previsto no
artigo 3o, parágrafo 1o da Lei supra citada, visto que a interpretação dada é de que a receita bruta
(faturamento) não é toda e qualquer receita auferida pela pessoa jurídica, mas, sim, a renda
oriunda de venda de mercadoria, de prestação de serviços ou de ambos e, sobre tais receitas
incidirá Cofins e Pis/Pasep:
CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE - ARTIGO 3o, § 1o, DA LEI No 9.718, DE
27 DE NOVEMBRO DE 1998 - EMENDA CONSTITUCIONAL No 20, DE 15 DE
DEZEMBRO DE 1998. O sistema jurídico brasileiro não contempla a figura da
constitucionalidade superveniente. TRIBUTÁRIO - INSTITUTOS - EXPRESSÕES E
VOCÁBULOS - SENTIDO. A norma pedagógica do artigo 110 do Código Tributário
Nacional ressalta a impossibilidade de a lei tributária alterar a definição, o
conteúdo e o alcance de consagrados institutos, conceitos e formas de direito
privado utilizados expressa ou implicitamente. Sobrepõe-se ao aspecto formal o
princípio da realidade, considerados os elementos tributários. CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL - PIS - RECEITA BRUTA - NOÇÃO - INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO
ARTIGO 3o DA LEI No 9.718/98. A jurisprudência do Supremo, ante a redação do
artigo 195 da Carta Federal anterior à Emenda Constitucional no 20/98,
consolidou-se no sentido de tomar as expressões receita bruta e faturamento
como sinônimas, jungindo-as à venda de mercadorias, de serviços ou de
mercadorias e serviços. É inconstitucional o § 1o do artigo 3o da Lei no 9.718/98,
no que ampliou o conceito de receita bruta para envolver a totalidade das
receitas auferidas por pessoas jurídicas, independentemente da atividade por
elas desenvolvida e da classificação contábil adotada. (RE 390840, Relator(a):
MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 09/11/2005, DJ 15-08-2006 PP-
00025 EMENT VOL-02242-03 PP-00372 RDDT n. 133, 2006, p. 214-215)
Posteriormente, o dispositivo contido na Lei no 9.718/98 foi revogado por meio da
Lei no 11.941, de 2009 sendo adotado para fins de exigência da Cofins e do Pis/Pasep o conceito
de receita bruta (faturamento) que compreende:
Decreto-Lei no 1.598/77.
Art. 12. A receita bruta compreende: (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
I - o produto da venda de bens nas operações de conta própria; (Incluído pela Lei
no 12.973, de 2014) (Vigência)
Fl. 796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.853 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727880/2011-11
29
II - o preço da prestação de serviços em geral; (Incluído pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)
III - o resultado auferido nas operações de conta alheia; e (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)
IV - as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não
compreendidas nos incisos I a III. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
Veja que o legislador, dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação, aponta
os critérios adotados na concepção de receita bruta, definindo o que integra a base de cálculo das
contribuições a Cofins e ao Pis/Pasep no regime cumulativo, sendo essencial a identificação do
tipo de atividade desenvolvida (objeto social) da pessoa jurídica.
Critério ratificado mediante inúmeras Soluções de Consulta Cosit, aqui destaco a
Solução de Consultas no 30/2019, na qual restou pontuado que no regime cumulativo a
contribuição a Cofins e ao Pis/Pasep incidirá sobre toda a receita bruta auferida pela pessoa
jurídica, compreendido aquelas previstas no art. 12 do Decreto-Lei no 1.598/77, replico trecho:
13. Como se extrai desses excertos da SC Cosit no 84, de 2016, o fator relevante
para determinar se há a incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
no regime de apuração cumulativa sobre determinada receita (inclusive receita
financeira) é a existência de vinculação dessa receita à atividade
negocial/empresarial desenvolvida pela pessoa jurídica nos termos de seus atos
constitutivos ou de sua prática econômica (ainda que não formalizada em seus
atos constitutivos).
14. Considerando o relato apresentado, pode-se concluir que os rendimentos
decorrentes de aplicações financeiras não estão vinculados às atividades
negociais/empresariais de uma empresa de gestão e administração da
propriedade imobiliária, de compra e venda de imóveis próprios e de participação
em sociedades na qualidade de cotista e/ou acionista, e portanto não compõem
sua receita bruta para fins de apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins devidas no regime de apuração cumulativa, sendo comum o fato de as
pessoas jurídicas que possuam disponibilidades financeiras aplicarem-nas em
investimentos com rentabilidade fixa ou variável.
15. De outra banda, as receitas decorrentes do recebimento de juros sobre o
capital próprio auferidas por pessoa jurídica cujo objeto social é (também) a
participação em sociedades na qualidade de cotista e/ou acionista compõem a
mencionada receita bruta. Entretanto, a análise do caso concreto é de
responsabilidade da consulente, que melhor pode avaliar as atividades
desenvolvidas pela empresa.
Veja que há uma ressalva acerca da incidência de Cofins e Pis/Pasep quando
afastado do conceito de renda bruta a renda percebida pela pessoa jurídica não vinculada a
atividade negocial ou ao exercício de seu objeto societário.
Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.853 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727880/2011-11
30
No caso em tela o valor exigido pela fiscalização decorre, justamente, das receitas
operacionais mensais de atualização e juros de debêntures do período de 05 a 12/2006:

Por essa razão, entendo que a cobrança deve ser mantida.

III.2. Da incidência das contribuições sobre os valores repassados extemporaneamente à
Bueninvest.
Argumenta a empresa:
112. Assim, como em relação a todos os demais valores repassados às
cessionárias a Fiscalização corretamente entendeu que não eram receitas da
Recorrente, é evidente que o mesmo raciocínio vale para esse montante de R$
400.000,00 (como bem explicado no subitem II.1.1).
Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.853 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727880/2011-11
31
113. Ora, o fato de esse valor ter sido recebido em outubro e repassado em
novembro não tem o condão de alterar sua natureza jurídica, de mero ingresso de
recursos pertencentes a terceiros (no caso, a cessionária Bueninvest) para receita
tributável da cedente. Aliás, o efetivo repasse, ainda que no mês seguinte ao
recebimento, comprova e reafirma essa natureza jurídica.
114. Conforme reconhecido pela própria Fiscalização, a Recorrente possuía a
obrigação de repassar às cessionárias o valor a elas correspondentes. Assim, a
partir do evento da liquidação/resgate das Notas em Reais, tal obrigação se
tornou líquida, certa e exigível.
Assiste razão a empresa.
Incontroverso que o valor movimentado na conta da recorrente é da empresa
Bueninvest, não caracterizando, portanto, faturamento da recorrente.
Tanto é verdade que a própria autoridade fiscal reconhece que os valores
repassados não configuram receita da recorrente, mas sim, da empresa Bueninvest, confira-se
mais uma vez:
17. Na resposta ao Termo de Intimação Fiscal n 20/ MPF 10-038, o
contribuinte apresentou o seguinte quadro dos valores pagos às
cessionárias, referente às suas parcelas de direito nos valores
resgatados:

18. Examinado os extratos bancários e a resposta aos Termos de
Intimação Fiscal n° 11 e 12/MPF 10-038, verifica-se que as transferências
bancárias efetuadas foram como segue:
19. Valores efetivamente transferidos conforme extrato bancário:
• Bueninvest Representações Comerciais Ltda: R$ 17.074.405,41
• Edalbrás Participações e Empreendimentos Ltda: R$ 6.833.129.53
20. Verifica-se portanto uma diferença de R$ 400.000,00 a menor, no
caso da cessionária Bueninvest, (R$ 17.074.405,41 efetivamente
transferidos em outubro versus R$ 17.474.405,41 devidos). Este valor
foi efetivamente transferido no mês seguinte, em 06 de novembro,
conforme indicado na tabela do item 17. DIREITO
Assim, adotando os critérios exaustivamente abordados no presente voto, afasto o
valor da base de cálculo das contribuições.
Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.853 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727880/2011-11
32

IV. Conclusão.
Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no mérito, dou parcial provimento ao
recurso voluntário para excluir da base de cálculo das contribuições o valor de R$ 400.000,00.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

VOTO VENCEDOR
Nulidade do lançamento relativo à cobrança sobre os R$ 507.078,26: A decisão de
primeira instância alterou o critério jurídico do lançamento ao manter a exação dos autos de
infração (violação ao artigo 146 do CTN)
No tópico da peça recursal que carrega o título acima, a Recorrente alega, em suma,
que ao decidir acerca da exigência tributária em relação à receita (no valor de 507.078,26) por ela
auferida em decorrência de uma operação de conversão de debêntures em Notes (Notas) em
reais, e posterior liquidação de tais Notas, o colegiado a quo teria incorrido em mudança de
critério jurídico ao expor os fundamentos para a manutenção do crédito tributário.
Ao analisar as referidas alegações recursais, a ilustre relatora concluiu assistir razão
à Recorrente e votou pela nulidade parcial da decisão recorrida e pelo retorno dos autos à DRJ
para que nova decisão fosse proferida no que tange ao tópico da impugnação intitulado “Da
Impossibilidade da Exigência de PIS e COFINS Quanto a Receitas Financeiras - Existência de Decisão
Judicial Transitada em Julgado”.
Colocada a controvérsia à deliberação do colegiado, restou decidido, pelo voto de
qualidade, que a decisão de piso não incorreu no vício suscitado, cabendo a mim consignar os
termos da referida posição prevalente.
Sendo assim, com a devida vênia que os sempre muito bem fundamentados votos
da eminente conselheira Sabrina Coutinho Barbosa merecem, neste caso ouso dela divergir, por
entender que o que ocorreu de fato foi apenas um dissenso termológico, que se iniciou na
atuação, quando a fiscalização nomeou a indigitada receita como “ganho de capital”, e que
repercutiu na decisão recorrida, quando o colegiado a quo a intitulou de “receita financeira”.
Vale o registro de que essa imprecisão terminológica não se restringiu à autuação,
já que, como bem apontado pela decisão vergastada (vide fls. 652/653), em âmbito de fiscalização
a própria recorrente valeu-se do designativo “ganho de capital”, para, posteriormente, já na esfera
do processo administrativo fiscal, vir a nominar essa variação positiva patrimonial de “receita
financeira”.
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.853 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727880/2011-11
33
Apesar dessa titubeante utilização de termos para definir um mesmo fato contábil
(e, no caso, jurídico tributário), o que se constata é que tanto a fiscalização, ao formalizar a
exigência, quanto a DRJ, ao mantê-la, pautaram-se no mesmo fundamento de fato e direito, qual
seja, o de que receita é proveniente da atividade da Recorrente e, portanto, sujeita à incidência da
Contribuição para o PIS e da COFINS, sob o regime cumulativo, nos termos da Lei n° 9.718/98.
Para melhor contextualizar tal conclusão, julgo necessário reproduzir trechos do
TERMO DE VERIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO - MPF 10-038 (fls. 03/11), bem como da decisão objurgada
(fls. 640/661), naquilo que interessa ao deslinde da controvérsia.
Aponta o referido termo:
II - FATOS
3. Buena Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros SA, sociedade
anônima que, nos termos do Estatuto apresentado em resposta ao Termo de
Início de Ação Fiscal, tem como objeto social a securitização de créditos,
conforme definido no Capítulo III do mencionado Estatuto, abaixo transcrito o
item 4
4. A Companhia tem por objeto única e exclusivamente a aquisição de
créditos financeiros oriundos de operações praticadas por bancos
múltiplos, bancos comerciais, bancos de investimento, sociedades de
crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário,
companhias hipotecárias, associações de poupança e empréstimo e pela
Caixa Econômica Federal, na forma da Resolução n° 2.686, de 26 de
janeiro de 2000, do Conselho Monetário Nacional, e das normas que
vierem a alterá-la, substituí-la ou complementá-la.
4. Este objeto social estava em vigor no ano 2006, conforme se verifica na
resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 21 MPF/10-038.

[...]

10. Em sua reposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 03/MPF 10-038, anexou cópia
de contrato, este no idioma inglês, e procuração onde a Globo Comunicações e
Participações SA, CNPJ 27.865.757/0001-20, designa a JP Morgan Chase Bank,
sediado na cidade de New York, Estados Unidos da América, como liquidante.
11. Examinando-se os documentos apresentados na resposta ao Termo de
Intimação Fiscal n° 04/MPF 10-038, verifica-se que:
• em 06 de abril de 2005 adquiriu 4.885.412 debêntures, conversíveis
em ações, da Globo Comunicações e Participações SA, pelo valor de R$
500.000,00;
• em 07 de abril de 2005 foram cedidas:
- Bueninvest Representações Comerciais Ltda, CNPJ 62.370.028/0001-78,
3.439.057 debêntures, correspondendo a 70,3944% das debêntures, pelo
valor de R$ 1.000.000,00.
Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.853 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727880/2011-11
34
Edalbrás Participações e Empreendimentos Ltda, CNPJ 61.378.311/0001-
83, 1.344.953 debêntures, correspondendo a 27,5300% das debêntures,
pelo valor de R$ 139.649,90.
• Restaram com Buena Securitizadora de Créditos Buena Securitizadora
de Créditos 101.402 debêntures, correspondente a 2,0756% das
debêntures.
15. Dado que o custo de aquisição foi de R$ 500.000,00 para a totalidade das
debêntures, a parcela deste custo que cabe à Buena Securitizadora, na
proporção de 2,0756% é de R$ 10.378,00.
16. Conseqüentemente o ganho de capital auferido por Buena Securitizadora foi
de R$ 507.078,26, o que também está de acordo com a resposta que o
contribuinte apresentou ao Termo de Intimação Fiscal n° 12.

[...]

III— DIREITO

21. Considerando o estatuto social do contribuinte, conforme relatado no item 3,
acima, e nos termos da Resolução CMN 2686/00, conclui-se que o objeto social
da empresa é Securitização de Créditos Financeiros.
22. Dada a atividade econômica de Securitização de Créditos Financeiros, e nos
termos da Lei n° 10.637/02, artigo 8°, inciso I; Lei n° 10.833/03, artigo 100, inciso
I; com consulta à lei n° 9.718/98, artigo 3°, § 8° ainda nos termos da IN SRF n°
404/2004, artigo 23, inciso II, conclui-se que o contribuinte está sujeito à
incidência do PIS com base nos ditames da Lei n° 9.718/98, ou seja regime
cumulativo de apuração.
23. A seguir tem-se a transcrição dos dispositivos legais citados.

Lei n° 9.718-98
Art. 3° O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita
bruta da pessoa jurídica. (Vide Medida Provisória n° 2158-35, de 2001)
§ 8o Na determinação da base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP e
COFINS, poderão ser deduzidas as despesas de captação de recursos incorridas
pelas pessoas jurídicas que tenham por objeto a securitização de créditos:
(Incluído pela Medida Provisória n° 2158-35, de 2001)
I - imobiliários, nos termos da Lei no 9.514, de 20 de novembro de 1997;
(Incluído pela Medida Provisória n°2158-35, de 2001)
II - financeiros, observada regulamentação editada pelo Conselho
Monetário Nacional. (Incluído pela Medida Provisória n° 2158-35, de
2001)
III - agrícolas, conforme ato do Conselho Monetário Nacional. (Incluído
pela Lei n°11.196, de 2005)
Lei 10.637-02
Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.853 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727880/2011-11
35
Art. 8o Permanecem sujeitas às normas da legislação da contribuição para o
PIS/Pasep, vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as
disposições dos arts. lo a 6o:
I - as pessoas jurídicas referidas nos §§ 6o, 8o e 90 do art. 3o da Lei no
9.718, de 27 de novembro de 1998 (parágrafos introduzidos pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001), e Lei no 7.102, de 20 de
junho de 1983;

Lei 10.833-03
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. lo a 8o:
I- as pessoas jurídicas referidas nos §§ 6o, 8o e 9o do art. 3o da Lei no
9.718. de 1998, e na Lei no 7.102. de 20 de junho de 1983;

IN SRF n°404/2004
Art 23 H.
Art. 23. Permanecem sujeitas às normas da legislação da Cofins, vigentes
anteriormente a Lei n° 10.833, de 2003, não se lhes aplicando as disposições desta
Instrução Normativa:
II - as pessoas jurídicas que tenham por objeto a securitização de créditos
imobiliários, nos termos da Lei n° 9.514, de 20 de novembro de 1997, e
financeiros;

[...]
Por sua vez, o voto condutor da decisão de piso consigna o seguinte:
Da Impossibilidade da Exigência de PIS e Cofins Quanto a Receitas Financeiras -
Existência de Decisão Judicial Transitada em Julgado
Segundo a fiscalização, em 2006, as debêntures adquiridas pela contribuinte foram
convertidas em Notas em Reais não conversíveis em ações. A liquidação dessas
debêntures — que houve remuneração compensatória devido à perda do direito de
conversibilidade em ações — ocorreu também em 2006. No mês da liquidação, a
fiscalização apurou o ganho de capital de R$ 517.456,26, referente ao quinhão da
impugnante, nos termos das informações prestadas pela contribuinte na resposta
ao Termo de Intimação Fiscal n° 12.
[...]
Antes de prosseguir, informo que, no ano-calendário 2006, a contribuinte apurou a
base de cálculo para a Contribuição para o PIS e para a Cofins pelo regime não
cumulativo.
Contudo, a fiscalização entendeu que "Dada a atividade econômica de
Securitização de Créditos Financeiros, e nos termos da Lei n° 10.637/02, artigo 8o,
inciso I; Lei n° 10.833/03, artigo 10°, inciso I; com consulta à lei n° 9.718/98, artigo
3o, § 8o ainda nos termos da IN SRF n° 404/2004, artigo 23, inciso II, conclui-se que
Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.853 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727880/2011-11
36
o contribuinte está sujeito à incidência do PIS com base nos ditames da Lei n°
9.718/98, ou seja regime cumulativo de apuração".
Como não houve impugnação da contribuinte sobre o enquadramento desta no
regime cumulativo, deixo de analisar esta questão.
Esclarecido este fato, passo a analisar nos parágrafos seguintes a primeira
controvérsia deste tópico, qual seja, se as receitas decorrentes da liquidação das
debêntures são receitas financeiras ou não (ganho de capital).
Na resposta ao Termo de Intimação no 12 da fiscalização, a contribuinte diz:

Da análise da resposta acima, verifico que quem classificou inicialmente o ganho
auferido no regaste das Notas em Reais como ganho de capital foi a contribuinte,
e não a fiscalização. Portanto, nesta impugnação, houve uma mudança de
interpretação da recorrente.
Para definir se se trata de receita operacional (receita financeira) ou receita não
operacional (ganho de capital), importa analisar o objeto social da contribuinte,
conforme faço a seguir:
Da análise do objeto social da contribuinte, seja antes ou pós 15/03/2010, entendo
que a atividade da sociedade era e é, dentre outras, a aquisição de créditos
financeiros e venda ou cessão de créditos financeiros de sua propriedade.
Diante disso, entendo também que as receitas das debêntures adquiridas pela
impugnante — decorrentes de deságios, juros, cessão — devem ser tratadas
como receitas financeiras, como defendido na impugnação.
Superadas as questões acima — quais sejam: que a contribuinte está sujeita a
apuração do PIS e da Cofins pelo regime cumulativo e que as receitas decorrentes
da atividade da contribuinte são receitas operacionais (receitas financeiras) —
passo agora a analisar a decisão judicial aventada pela contribuinte.
O Pedido formulado pela contribuinte na Ação Ordinária no 2005.61.00.011261-5 e
os dispositivos da sentença e do acórdão do TRF3a Região estão abaixo
reproduzidos:
Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.853 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727880/2011-11
37
[...]
Da análise do pedido e das decisões acima reproduzidas, entendo que o decisium
declarou inconstitucional o §1o do artigo 3o da Lei no 9.718/1998 e estabeleceu
que os recolhimentos das contribuições deveriam ser feitos considerando o
conceito de faturamento — base de cálculo — de que trata o caput do art. 2o da
Lei Complementar no 70/1991, conforme fundamentação constante do acórdão.
Portanto, concluo que a alegação da contribuinte de que a sua decisão transitada
em julgado lhe assegura o direito de não se sujeitar ao recolhimento das
contribuições para o PIS e Cofins sobre a totalidade de suas receitas, inclusive as
receitas financeiras (receitas operacionais) não se sustenta. Explico:
O art. 2o da Lei Complementar no 70, de 1991, estabelece:
Art. 2° A contribuição de que trata o artigo anterior será de dois por cento e
incidirá sobre o faturamento mensal, assim considerado a receita bruta das
vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviço de qualquer
natureza. (Grifei)
Portanto, a receita bruta deve ser entendida como todo tipo de ingresso oriundo do
exercício das atividades empresariais relacionadas com o objeto da contribuinte.
Para corroborar com o meu entendimento, reproduzo abaixo parcialmente a
ementa do acórdão do TRF da 4a Região:
[...]
Nota-se que a fiscalização fundamentou a exigência fiscal no entendimento de que
a receita em discussão é decorrente das atividades sociais da Recorrente (receita operacional) e,
portanto, sujeita à incidência da contribuição para o PIS e da COFINS no regime cumulativo dessas
contribuições, nos termos da Lei n° 9.718/98.
O colegiado a quo, na mesma linha, entendeu tratar-se de receita operacional e,
portanto, sujeita à incidência das contribuições no regime cumulativo, destacando que, até em
virtude disso, submetê-las à tributação não representou qualquer inobservância à decisão judicial
na Ação Ordinária no 2005.61.00.011261-5, como reclamou o sujeito passivo em sua impugnação.
Vê-se ainda que a decisão recorrida aponta a inconsistência na classificação dada à
receita, indicando que o próprio sujeito passivo foi inconstante em relação a isso (primeiro
nominando-a de “ganho de capital” para depois referir-se a ela como “receita financeira”). A
despeito dessas incongruências quanto à classificação contábil desse aumento patrimonial, a
decisão de piso assim como o relatório fiscal indicam que, no caso em análise, a determinação da
natureza jurídica da receita, para fins da tributação, é dada pela atividade da pessoa jurídica.
Portanto, o auto de infração e a decisão recorrida conferiram à receita de R$
507.078,26, a natureza jurídica de faturamento e, em virtude disso, concluíram pela incidência das
contribuições com base no art. 3° da Lei n° 9.718/98, razão pela qual não vislumbro a alegada
alteração de critério jurídico.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.853 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727880/2011-11
38
João José Schini Norbiato

Fl. 806
DF CARF MF
Original